Tribunal: STF
Processo: HC 236464
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-27
Data de publicação: 2023-12-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Estelionato contra idoso ou vulnerável. Reiteração delitiva. Ausência dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência. Liminar indeferida.



1. Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão monocrática de Ministra do Superior Tribunal de Justiça. Inadequação da via processual eleita.



2. Hipótese de paciente, foragido do distrito da culpa, denunciado por estelionato contra idoso ou vulnerável.



3. Ausência dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência. 



4.  Liminar indeferida.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente a petição inicial do HC 876.944/SE, protocolado no Superior Tribunal de Justiça.



    2. Extrai-se dos autos que foi decretada a prisão preventiva do paciente, denunciado pela suposta prática de estelionato contra idoso ou vulnerável. 



    3. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, a ilegalidade da custódia cautelar. Argumenta que as instâncias de origem consideraram, equivocadamente, ter sido o paciente preso em flagrante delito. De modo que não estão preenchidos os pressupostos do art. 312 do CPP, notadamente por se tratar de paciente “enfermo em busca de tratamento, vez que sua condição patológica não é passível de cura, mas sim de controle por meio de acompanhamento médico e psicológico contínuo”. Prossegue para afirmar que, ao contrário do que foi mencionado no ato apontado como coator, 



    [...] em relação aos processos mencionados, todas as penas já foram integralmente cumpridas, resultando na consequente extinção da punibilidade em cada um deles. Atualmente, o Paciente não se encontra em cumprimento de pena, não está detido em decorrência deste processo e, de fato, encontra-se atualmente foragido.



    4. Com essa argumentação, a defesa requer o deferimento de liminar para a imediata revogação da prisão preventiva do paciente, com a consequente expedição do contramandado de prisão. Subsidiariamente, pugna pela substituição da prisão preventiva por outro medida cautelar diversa da prisão. 



    5. Por meio da petição nº 142810/2023, a parte impetrante renovou o pedido de concessão da tutela de urgência. 



    6. Decido.



    7. Feito esse relato da causa, passo ao exame do provimento cautelar requerido ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 13, VIII, do RI/STF. 



    8. O poder geral de cautela é exercido num juízo preliminar em que devem ser examinadas, simultaneamente, a urgência da atuação jurisdicional e a plausibilidade jurídica do pedido. A tutela de urgência, portanto, deve ser concedida sempre que demonstrada a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).



    9. No caso, não estão demonstradas a plausibilidade do direito (fumus boni iuris) e a urgência da decisão (periculum in mora), motivo pelo qual a liminar deve ser indeferida.



    10. Do ponto de vista processual, não há como deixar de reconhecer a inadequação da via eleita. Isso porque, inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito suscitada na impetração. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



    11. Por outro lado, sem desmerecer os argumentos lançados na petição inicial, não verifico situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento do pedido cautelar. Até mesmo pela consideração de que se trata de paciente foragido do distrito da culpa, conforme explicitado na decisão de primeiro grau:



    [...] Antes mesmo da deflagração da ação penal, a Autoridade Policial que presidia o procedimento administrativo investigatório havia representado pela prisão preventiva dos investigados, nos autos de nº 202321900573, sendo o pleito acolhido por este juízo, conforme decisão proferida em 19/09/2023. Naquela ocasião, à luz dos elementos informativos colhidos, vislumbrou-se a presença dos requisitos e pressupostos autorizadores da decretação da prisão preventiva. Juízo chegou a essa conclusão ao observar acuradamente todo o acervo probatório juntado aos autos, em especial as declarações prestadas pelas vítimas Aloísio Fontes Filho e Anália do Vale Coelho Fontes, Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda e respectivo Aditivo Contratual e Termo de Depoimento de João Batista Gonçalves da Silva, os quais convergem para o mesmo ponto, qual seja, de que houve, em tese, o crime de estelionato. Na mesma oportunidade, feitas as consultas ao nome do investigado e ora requerente, verificou-se que pesa contra ele condenações definitivas em diversas ações penais pela prática de crimes de receptação (processos n. 201220100147), adulteração de sinal identificador de veículo e corrupção ativa (processo n. 200820100089), apropriação indébita (processo n. 201820100771), estelionato (processos n. 201821200739, 201820100778, 200853000549 e 201920400255), além de haver notícia de ação penal em seu desfavor em trâmite no Juízo da 3ª Vara Criminal de Foz do Iguaçu/PR (autos n. 0035749-45.2015.8.16.0030). Desse modo, não há como concordar com a argumentação defensiva no sentido de que o estado de liberdade não acarreta risco à ordem pública e à instrução criminal. Ao revés, entendo que o réu, em liberdade, como já mencionado anteriormente, causará ameaça à ordem pública, haja vista a negativa repercussão dos crimes no meio social; a expressiva probabilidade de reiteração delitiva, bem como a gravidade do delito praticado, devendo o Estado adotar as medidas necessárias para acautelar o processo e a sociedade. Não se pode ignorar o fato de que, mesmo após a decretação da prisão preventiva, com consequente expedição de mandado de prisão em 20/09/2023, até o presente momento o réu encontra-se foragido, evidenciando, portanto, o descaso com as ordens judiciais. (...) Neste caso, está clara a contemporaneidade dos fundamentos que ensejaram a decretação da prisão, especialmente quando se constata que o réu permanece foragido.[...]. 



    12. Diante do exposto, indefiro a medida liminar. 



    13. Sem prejuízo desse encaminhamento, oficie-se ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Aracaju/SE para que preste informações atualizadas sobre a tramitação do processo-crime, bem assim sobre o alegado na petição inicial deste HC (cuja cópia acompanhará o expediente), no tocante às condições de saúde do paciente. 



    14. Após, dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral da República.



          Publique-se.



          Brasília, 27 de dezembro de 2023.



     



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente